Tribunal: STF
Processo: AI 833564
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, no tocante à presença de repercussão geral, a agravante limitou-se a afirmar que pelo simples fato da questão envolver seu equilíbrio econômico-financeiro, presente está tal pressuposto. Porém, não traz qualquer outro motivo que demonstre, cabalmente, que o interesse extrapola o subjetivismo das partes. Assim, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. A alegação de que aplicável, in casu, o artigo 543-A, § 3º, do CPC não furta o recorrente da obrigação de fundamentar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Precedente: AI n. 803.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 21.02.11; RE n. 647.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.06.12, entre outros).



    5. Ademais, os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: Prestação de serviços – Água e esgoto – Declaratória – Execução de sucumbência – Diferença apontada pela exequente não reconhecida por título executivo – Impossibilidade de inclusão – Suficiência do depósito efetuado – Agravo provido.”



    7. Agravo regimental não provido.